Tribunal: TJDFT
Processo: 0726526-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. HISTÓRICO ESCOLAR. FICHA FINANCEIRA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL EXISTENTE. EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RITO PROCESSUAL ADEQUADO PARA A COBRANÇA DO DÉBITO.
1. Os documentos que instruíram a Ação Monitória revelam prova escrita suficiente para comprovar a existência do débito cobrado na demanda. Inteligência do art. 700 do CPC/15.
2. O credor tem a faculdade de optar pelo procedimento monitório em detrimento da ação de conhecimento.
3. A mora da Ré em relação à obrigação pactuada entre as partes litigantes encontra-se devidamente configurada nos autos e não há alegação sobre o adimplemento do débito.
4. Apelação conhecida e não provida.